Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Ameaça. Injúria qualificada. Idoso. Gestos ameaçadores. Perdão judicial.
1 – O crime de injúria criminaliza a conduta de ofender, por ação ou omissão, a dignidade ou o decoro de determinada pessoa, direta ou indiretamente, bastando que o ofendido tome conhecimento da ofensa e que essa lhe atinja a honra subjetiva – sua autoestima.
2 - Nas ofensas contra a vítima – chamada de “puta velha” e “doida”, repetidas vezes, e de “velha caquética” – há o crime de injúria, não de difamação.
3 – O crime de ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos, com o anúncio de mal injusto e grave, com capacidade de gerar temor à vítima.
4 - A atitude da ré de constantemente injuriar a vítima e gesticular com os punhos indicando que iria agredi-la, suficiente para intimidá-la e causar-lhe temor, caracteriza o crime de ameaça.
5 - Segundo a jurisprudência do e. STJ, o perdão judicial pressupõe os requisitos do grau de parentesco e de insuportável abalo físico ou emocional.
6 - O fato de a ré sofrer de transtornos psicológicos, fazer uso de medicamentos, ter vivenciado o falecimento do pai e ter conflito com os irmãos em razão do inventário – não a legitima injuriar e ameaçar a mãe, idosa, que sofreu com toda a situação.
7 – Apelação não provida.